Tribunal: CARF
Processo: 10830.900014/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900014/2010-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.440 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
KATOEN NATIE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada aos autos
cópia integral da DIPJ 2006, relativa ao ano-calendário 2005 (original e eventuais retificadoras).
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução para que, caso entenda
necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme
estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900014/2010-96
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900014/2010-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
132/137) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 58, que homologou parcialmente as compensações constantes da
DCOMP 36974.47478.310806.1.3.02-1600 e não homologou as compensações constantes das
DCOMP
35267.44965.310806.1.3.02-2109,
37189.27407.060906.1.3.02-8114
e
29016.00815.120906.1.3.02-4204, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2005 informado no montante de R$ 144.451.73 e reconhecido no valor de R$
119.504,91, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte no
montante de R$ 24.946,82 por “Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”,
conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 59/60, na tabela
reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), em síntese, a contribuinte
informou que que suas compensações não foram integralmente homologadas porque a autoridade
fiscal não reconheceu a totalidade dos valores informados a título de IRRF, comprovados pelos
informes de rendimentos às folhas 16/19, reproduzidos a seguir:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900014/2010-96

No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista,
em síntese, que apesar de localizados os valores de IR retidos em seu nome durante o ano
calendário 2005, a inconsistência que inviabilizou seu reconhecimento na formação do saldo
negativo do período fora a não comprovação de seu oferecimento à tributação e “apesar de
informados em DIRF rendimentos oriundos de prestações de serviços, no montante de R$
15.037.327,40, constam de sua DIPJ original ativa, ficha 06A, receitas de prestação de serviço
de apenas R$ 12.440.740,37”.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900014/2010-96

Ciência do acórdão DRJ em 10/05/2018 (folha 141). Recurso voluntário
apresentado em 11/06/2018 (folha 142).
A recorrente, às folhas 145/148, em síntese, reforça suas alegações anteriores,
conforme trecho a seguir transcrito:
Pois bem. Ao contrário do disposto na r. decisão ora recorrida, como já
amplamente demonstrado e comprovado nos autos, o valor do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) no ano-calendário de 2005 – exercício 2006, no valor total de R$
144.451,73, é composto por:
1. R$ 3.138,18, referente ao imposto retido com base no rendimento de R$
209.212,00 de RIO POLIMEROS S/A (CNPJ no 01.202.799/0001-61) – folha 16;
2. R$ 42.700,62, referente ao imposto retido com base no rendimento de R$
2.846.709,58 de CONSORCIO LUMMUS ANDROMEDA (CNPJ no 03.892.895/0001-
04) – folha 17;
3. R$ 6.200,68, referente ao imposto retido com base no rendimento de R$
413.378,84 de KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 40.924.102/0001-18) –
folha 18;
4. R$ 173.520,38, referente ao imposto retido com base no rendimento de R$
11.568.296,98 de BASELL POLIOLEFINAS LTDA. (CNPJ no 13.583.323/0001-05) –
folha 19.

Tratam-se de documentos oficiais e legais que comprovam a origem e a
integralidade do crédito da empresa ora recorrente, que totaliza o valor de R$ 194.859,86,
muito maior, portanto, do montante utilizado para fins de compensações com débitos
próprios à época, no importe de R$ 144.451,73, o que demonstra, com foros de certeza, o
direito líquido e certo desde sempre pleiteado nos autos e agora novamente reiterado em
sede de recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.440 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900014/2010-96

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se cinge à confirmação do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes ao IRRF no montante de R$ 144.451,73 (tendo sido R$ 119.504,91 já
confirmados e R$ 24.946,82 não confirmados), informado como parcela de crédito que compõe
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 da contribuinte.
A ocorrência das referidas retenções está inequivocamente comprovada pelos
informes de rendimentos às folhas 16/19, já reproduzidos no relatório. Referem-se ao código de
receita 1708 - IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA,
cuja alíquota é de 1,5%. Para o reconhecimento total das referidas retenções no montante de R$
144.451,73, é necessário que a contribuinte tenha oferecido à tributação, no referido período,
receita de prestação de serviços de, do mínimo, R$ 9.630.115,33.
No acórdão recorrido, consta a informação de que “constam de sua DIPJ original
ativa, ficha 06A, receitas de prestação de serviço de apenas R$ 12.440.740,37” como razão para
negar o reconhecimento do referido crédito.
No recurso voluntário, a recorrente relaciona retenções no montante de R$
225.589.86 para, em seguida, alegar retenções no período no valor total de R$ 194.859,86
Desta forma, as informações constantes do processo parecem incoerentes entre si
e, talvez, incompletas, o que leva à necessidade de se verificar o oferecimento de rendimentos à
tributação no referido período, mediante o exame de cópia integral da DIPJ 2006, ano-calendário
2005, da recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2006, relativa ao ano-calendário
2005 (original e eventuais retificadoras).
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução para que, caso entenda
necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme
estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital